Tribunal: TJSP
Processo: 1010048-61.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante de estruturas metálicas – Acidente típico – Amputação parcial do 4o dedo da mão esquerda (com perda óssea) – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal – Valores em atraso que devem ser atualizados

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante de estruturas metálicas – Acidente típico – Amputação parcial do 4o dedo da mão esquerda (com perda óssea) – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Descabimento da incidência de juros na forma prevista no art. 5o da Lei no 11.960/09, na medida em que a citação se deu após o aludido regramento constitucional – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Recurso do autor provido, prejudicado o apelo da Fazenda do Estado de São Paulo.